Tribunal: TJBA
Processo: 8026786-95.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8026786-95.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: PAULO SERGIO BARBERINO SOUZA Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OPOSIÇÃO EXPRESSA AO JULGAMENTO DO FEITO EM SESSÃO VIRTUAL. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO ORDINÁRIA. RECURSO QUE COMPORTA SUSTENTAÇÃO. REQUERIMENTO TEMPESTIVO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada por ex-policial militar demitido após regular processo administrativo disciplinar, sob alegações de nulidade por cerceamento de defesa em razão da não realização de sustentação oral em sessão presencial, omissões quanto à motivação do ato administrativo e desproporcionalidade da penalidade, bem como necessidade de prequestionamento. 2. Havendo oposição formal e tempestiva da parte à realização do julgamento do feito em sessão virtual, deverá ele ser retirado de pauta, privilegiando-se a escolha da parte pelo julgamento presencial, no qual lhe possa ser facultada a realização de sustentação oral. 3. Compulsando os autos, verifica-se que o embargante formulou, tempestivamente, pedido de sustentação oral em sessão de julgamento presencial ou telepresencial (ID 84946096), manifestando expressa oposição ao julgamento virtual. 4. A realização do julgamento virtual, mesmo após a oposição tempestiva e a manifestação expressa de interesse na realização de sustentação oral presencial ou telepresencial, ocasiona prejuízo ao direito de defesa da parte, configurando cerceamento de defesa que impõe a anulação do julgamento. 5. A sustentação oral - que traduz prerrogativa jurídica de essencial importância - compõe o estatuto constitucional do direito de defesa, assegurado pelos arts. 5º, LV, e 133 da Constituição Federal, bem como pelo art. 937 do Código de Processo Civil. 6. Demonstrada a violação ao direito de sustentar oralmente em razão da realização de julgamento virtual quando havia pedido tempestivo de sustentação oral presencial, impõe-se a anulação do acórdão embargado para que seja realizado novo julgamento em sessão presencial ou telepresencial, assegurando-se ao embargante o exercício pleno do direito de defesa. 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para anular o acórdão embargado, determinando-se novo julgamento em sessão presencial ou telepresencial, com possibilidade de sustentação oral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026786-95.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO SERGIO BARBERINO SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.